Tribunal: TJMT
Processo: 0003521-24.2012.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003521-24.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO PINHEIRO ANDRADE - CPF: 965.801.271-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIDA IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. º 08 TCCR/TJMT – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS E COERENTES ENTRE SI E EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, ALIADOS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – 2.

PREQUESTIONAMENTO – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

A teor do
Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
e constituem elementos de cognição aptos à aferição da autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, sobretudo quando a negativa de autoria apresentada em juízo é desprovida de fidedignidade, uma vez contraposta pela confissão extrajudicial corroborada pelos demais elementos de prova.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

3.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FÁBIO PINHEIRO ANDRADE

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO PINHEIRO ANDRADE
contra a r.

sentença vista no ID 98842992, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0003521-24.2012.8.11.0042, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 98842506, o apelante pretende a
absolvição
, com o argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes

a atribuir-lhe a autoria delitiva; ao que agrega o
prequestionamento
d
os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 98842509, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 99792967, igualmente opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 98842511)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2012, policiais militares faziam rondas pelo bairro Campo Verde, localizado nesta Capital, quando avistaram o ora apelante
FÁBIO PINHEIRO ANDRADE
, que ao perceber a aproximação da viatura policial entrou rapidamente no imóvel de número 715, dispensado um revólver.

Ato contínuo, os agentes de segurança pública aproximaram-se e localizaram a arma de fogo, consistindo em um revólver da marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada, contando com cinco munições intactas do mesmo calibre, sendo o acusado preso em flagrante e conduzido à autoridade policial.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
:

Consoante o exposto, o único estandarte defensivo consiste na absolvição, vindicada sob o viés da escassez de provas atribuindo ao apelante a autoria delitiva, pois essencialmente amparada em testemunhos de policiais.

Entretanto,
a tese não prospera.

A
materialidade da infração penal
está suficientemente comprovada por meio do boletim de ocorrência anexado no ID 98842985 - Págs. 5/6; do termo de exibição e apreensão da arma de fogo e munições visto no ID 98842985 - Pág. 23; do laudo pericial de ID 98842986 - Págs. 82/85, atestando a eficiência do armamento para a percussão de disparos, sem olvidar da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

A propósito, mister consignar que o crime
sub judice
é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, nos termos do que dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 37
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

No que pertinente ao mérito recursal, referindo-se à
autoria

do crime
, segundo a i. defesa, o acervo probatório seria anêmico nesse sentido, notadamente quando a única testemunha ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa consistiria em um dos agentes públicos que participaram da etapa inquisitorial, de modo que, na intelecção da defesa, deve ser primada a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Para além das alegações defensivas, cumpre elucidar ser cediço na doutrina majoritária e na jurisprudência pátria que o fato de as testemunhas de acusação consistirem nos policiais que funcionaram na fase investigatória não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade de seus depoimentos judiciais, especialmente quando os relatos estão em harmonia entre si e em ambas as fases procedimentais e, ainda, apresentam-se em consonância com as demais provas do caderno processual, como ocorre no presente caso.

Outrossim, esses testemunhos assumem encimada robustez quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no
Enunciado Orientativo n.º 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, em ordem a estabelecer que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
.

E, na hipótese dos autos, é de se destacar que a narrativa apresentada em juízo (ID 98842986 - Pág. 100) pelo policial militar
Marlon Marcel Alves de Souza
, além de ratificar as assertivas por ele feitas extrajudicialmente (ID 98842985 - Pág. 9), e, portanto, ainda no contexto da prisão em flagrante do acusado; também fornece minúcias da abordagem do réu, motivada pela conduta suspeita ostentada por ele ao ver a guarnição policial e aparentemente dispensar um objeto, sendo, por fim localizado e apreendido o artefato bélico nas imediações do local onde o acusado tentou se esconder.

Ademais, as declarações extrajudiciais da mencionada testemunha se coadunam com o quanto declarado pelo também policial
Emerson Guimarães da Silva
, ouvido apenas no inquérito (ID

98842985 - Pág. 7), que, além de confirmar as circunstâncias da apreensão, declinou inclusive a motivação da conduta ilícita perpetrada pelo réu.

A propósito, conquanto o réu tenha negado a autoria a ele atribuída, consta dos autos sua confissão extrajudicial, em cujo termo é apresentada a mencionada justificativa acerca das razões pelas quais portava arma de fogo, pois, “
[...] ‘no domingo passado (21/02/12) foi 02 cara pra me matar na minha casa, mas atingiram minha mulher com 02 tiro e tá até internada no Pronto Socorro de Cuiabá e ainda deixaram bilhete dizendo que vão atear fogo na casa’ [...]” sic
ID 98842985 - Pág. 13.

Diante deste cenário,
a despeito do alegado pela i. defesa, evidencia-se deveras vaga e infundada qualquer pretensão de parcialidade que implique na mitigação da veracidade do declinado pela testemunha policial, devidamente compromissado com o dever de dizer a verdade; ao mesmo tempo em que entendo ser
suficiente
o acervo probatório dos autos
para comprovar a contento o efetivo porte ilegal de arma de fogo realizado pelo apelante, máxime quando aliada à sua confissão extrajudicial, que apesar de retratada judicialmente, está em consonância com os demais elementos de prova, inclusive o depoimento judicial do policial miliar responsável pela prisão em flagrante.

Por sinal,
a versão apresentada pelo acusado em juízo evidencia uma malsucedida tentativa de eximir-se de responsabilização pela conduta ilícita, confrontada pelos

elementos fáticos que apontam para a sua autoria criminosa, a exemplo da situação de flagrância e dos depoimentos prestados pelos agentes públicos na fase policial e daquele compromissado em juízo
, de modo que subsistem provas robustas e aptas a implicar o apelante no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça estadual:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – NÃO APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE – MUNIÇÕES ACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – [...] .1.
Não há que se falar em absolvição quando a autoria do acusado pelo delito narrado na denúncia (artigo 14 da Lei 10826/03) fica devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas (na seara policial e em juízo), corroborados pelo laudo de exame de arma de fogo.
O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, e se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato em questão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]. Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 0004867-49.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho o desfecho condenatório.

2.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO PINHEIRO ANDRADE
,

mantendo incólume

a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0003521-24.2012.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021